Tribunal: CARF
Processo: 10830.009608/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009608/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO FERNANDES LONA BELETATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009608/2008-46
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009608/2008-46

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de SERGIO FERNANDES
LONA BELETATTI contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela procedência do lançamento
fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2005, exercício 2004.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
A notificação de lançamento é clara ao expressar que, além das informações constantes
em DIRF, a fonte pagadora emitiu comprovante de rendimentos e de imposto de renda
retido na fonte – 2005, com os mesmos dados informados em DIRF.
Tal fato é inconteste, visto que o impugnante confirma que o comprovante de
rendimentos foi emitido com ditos valores, porém, alega ter ocorrido equívoco por parte
do contador que elaborou o documento.
Em análise aos sistemas da RFB (fl. 19) confirmar-se que a fonte pagadora também
informou em DIRF ter pago ao impugnante o mesmo valor de R$ 173.742,71,
detalhando mensalmente os valores declarados a titulo de trabalho assalariado.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente aduz somente sobre normas de direito
tributário e alega que não houve o fato gerador do imposto exigido.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de recebimento de valores não declarados na DIRPF.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009608/2008-46

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009608/2008-46

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital